Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-55.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento e Ação de Exigir Contas - Sentença de procedência da ação de exigir contas e improcedência da ação de consignação em pagamento – Inconformismo da autora, suscitando nulidade da sentença por cerceamento defensório – Cabimento – Necessidade de instrução probatória - Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000381-55.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ILDA
RIBEIRO DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOL MAIOR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-55.2017.8.26.0079 -V
2
APELAÇÃO No 1000381-55.2017.8.26.0079
APELANTE: ILDA RIBEIRO DE ANDRADE
APELADO: SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
JUIZ: JOSÉ ANTONIO TEDESCHI
VOTO No 22.071
APELAÇÃO Ação de Consignação em Pagamento e Ação
de Exigir Contas - Sentença de procedência da ação de
exigir contas e improcedência da ação de consignação em
pagamento Inconformismo da autora, suscitando nulidade
da sentença por cerceamento defensório Cabimento
Necessidade de instrução probatória - Sentença anulada -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu, em Ação de
Consignação em Pagamento julgada conjuntamente com Ação de Exigir Contas,
proposta
por
ILDA
RIBEIRO
DE
ANDRADE
contra
SOL
MAIOR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., que julgou procedente a ação de
exigir contas, para o fim de, dando por boas as contas prestadas, reconhecer a
existência de débito, no valor de R$ 1.181,99 (mil, cento e noventa e um reais e
noventa e nove centavos) para março/2018 (fl. 112, do apenso), bem como julgou
improcedente o pedido de consignação, dando por extintos ambos os processos
apensados. Por força da sucumbência, arcará a parte vencida, que se isenta do
pagamento das custas e despesas do processo porque beneficiária da gratuidade (fl.
47), com honorários de advogado, fixados, em dez por cento do valor atualizado de
ambas as causas, observada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-55.2017.8.26.0079 -V
3
Embargos de declaração opostos pela autora que
foram rejeitados.
Apela a autora suscitando, o cerceamento do
direito de defesa, porque após impugnar os cálculos apresentados pela contadoria
judicial, não houve determinação para que o contador se manifestasse, de sorte que o
juiz sentenciante julgou a lide de forma imediata, sem se ater a impugnação da
apelante. No mérito, refuta os cálculos apresentados pela contadoria, confessando
débito divergente do apresentado no valor de R$ 75,19 (setenta e cinco reais e
dezenove centavos). Pretende, ainda, a antecipação de tutela para que continue
realizando o pagamento das parcelas vincendas.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
A preliminar de cerceamento de defesa está em
caso de ser acolhida, tornando-se insubsistente a sentença impugnada, com
determinação para prosseguimento regular da instrução e posterior apreciação do
mérito da demanda.
Nesse sentido, primeiramente, cumpre afirmar
que, no caso “sub judice”, não era viável o julgamento antecipado da lide, sendo
imprescindível a instrução probatória para que o contador judicial se manifestasse
acerca da impugnação apresentada aos seus cálculos de fls. 115/116, da qual a
apelante afirma ter realizado o pagamento de algumas parcelas a fls. 12/13 dos autos
e não foram levadas em consideração no cálculo de fls. 111/113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-55.2017.8.26.0079 -V
4
Ressalte-se, nesse aspecto, que, tratando-se da
ação de exigir de contas, em sua segunda fase, já que o réu não se opôs em prestá-la,
não há como negar-se o direito da autora de impugnar o cálculo realizado pela
contadoria judicial, dando a oportunidade ao contador de esclarecer o quanto
impugnado, seja para ratificar ou retificar o cálculo apresentado.
Vê-se,
portanto,
não
ser
juridicamente
admissível, nessas circunstâncias, o julgamento da lide, com supressão da instrução
probatória, em detrimento do direito à ampla defesa por parte da autora.
Por fim, deixo de apreciar o pedido de tutela
antecipada para depósito das parcelas vincendas, diante do reconhecimento da
nulidade da sentença.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
anular a sentença, com consequente determinação para prosseguimento da instrução
probatória.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator